Tribunal: TJMT
Processo: 0001965-31.2017.8.11.0100
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001965-31.2017.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONIVALDO FERNANDES - CPF: 594.341.478-91 (RECORRENTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO- SEFAZ (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
0001965-31.2017.8.11.0100
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Brasnorte.

Recorrente: ONIVALDO FERNANDES.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLEITO DE ISENÇÃO DE IPVA – AUTOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO - DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA DEMONSTRADO – PAGAMENTO REALIZADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

(TJ/MT)
Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão somente por ter sido feito a destempo
. (“N.U 1000789-74.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).”

2.

Comprovado o pagamento o pagamento do IPVA relativo ao ano de 2016, impõe-se a restituição do valor pago a título de danos materiais.

3.

A situação vivenciada pelo recorrente configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, e não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, o reclamante postula a isenção do pagamento do IPVA do ano de 2016, bem como, o reembolso do valor de R$ 5.692,34 (cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais e indenização por danos morais.

Pois bem. Conforme mencionado na sentença, o pedido de isenção de IPVA-PNE foi negado porque foi protocolado somente no dia
25/04/2016
, e, de acordo com o calendário da SEFAZ, os veículos com placas final 3 devem efetuar o pagamento do IPVA até
31 de março
.

A isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual nº 7.301/2000, cujo artigo 7º assim estabelece:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;”

Por sua vez, a Portaria nº 125/2020-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

“Art. 2° É isenta do IPVA a propriedade de:

(...)

III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a) pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida;

(...)

§ 1° Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput deste artigo, considera-se:

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;”

In casu
, verifica-se ser possível à concessão do benefício de isenção do IPVA ao recorrente, conforme Laudo de Avaliação de Deficiência Física (ID. 153753760) de lavra do DETRAN/MT, denota-se que foram atendidos os requisitos exigidos na Portaria nº 100/01 da SEFAZ/MT, para a isenção do pagamento do IPVA.

No tocante a alegação do requerido de que o Decreto Estadual nº 1.977/00, o qual estabelece que o requerimento à isenção deve ser apresentado pelo interessado até o último dia estabelecido para registro ou licenciamento do veículo, entendo que o decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente.

O recorrente comprovou de forma inequívoca que é portador de deficiência, e a negativa da à isenção de IPVA no caso, tendo por fundamento a intempestividade do requerimento administrativo, o que extrapola o princípio da legalidade estrita e fere o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Oportuno, salientar, que o princípio do devido processo legal, que lastreia todo leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

Portanto, embora o requerimento administrativo tenha sido protocolado fora do prazo, não impõe a perda do direito do reclamante, conforme o posicionamento da jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do pedido de isenção do IPVA, incidente sobre o seu veículo, tão somente por ter sido realizado fora do prazo estabelecido em Portaria
.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas
. (N.U 1015253-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

“COBRANÇA DE DÉBITO DE IPVA –
VEÍCULO ADQUIRIDO COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS – ADQUIRENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PEDIDO REALIZADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – PAGAMENTO REALIZADO
– DEVER DE RESTITUIÇÃO – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

(N.U 1024556-28.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA –
PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA – VEÍCULO AUTOMOR ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INSURGÊNCIA ESTATAL – ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O Decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente, uma vez que o propósito do legislador ordinário consiste, nitidamente, em permitir a isenção.

2.
Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão somente por ter sido feito a destempo
. (N.U 1000789-74.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021”.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do pagamento de IPVA referente ao ano de 2016 e, condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.692,34
(cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e quatro reais), a título de danos materiais, cuja correção monetária tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (data do pagamento), com base no IPCA-E, e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023